Tribunal: TJDFT
Processo: 0702968-58.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0702968-58.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LEONARDO GONCALVES LOUZEIRO FILHO, GLAUCIA MARIZE DE SOUZA LOUZEIRO AGRAVADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. DECISÃO INDEFERIMENTO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA RECURSAL Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que indeferiu o pedido de tutela cautelar em caráter antecedente, formulado pelos autores/agravantes com o objetivo de suspender a exigibilidade das prestações do financiamento de sua van escolar em razão da paralisação das atividades escolares causada pela pandemia do novo coronavírus. Os agravantes alegam, em síntese, que são profissionais autônomos de transporte escolar e, desde a suspensão das atividades escolares em 01/04/2020 até hoje, já se passaram quase 9 meses e ainda não há previsão de retorno as aulas presenciais, deixando-os desamparados e sem outro meio de honrar o financiamento do veículo. Requerem, em antecipação da tutela recursal, a suspensão da exigibilidade de todas as obrigações pecuniárias do contrato de financiamento descrito, enquanto perdurarem as determinações de suspensão das atividades escolares. Sem razão, inicialmente, os agravantes. Não vislumbro a probabilidade do direito alegado, ao menos nesta sede de cognição sumária, uma vez que as atividades escolares presenciais já estão sendo retomadas, não se justificando a suspensão da exigibilidade das parcelas do financiamento da van escolar dos agravantes nesse momento. Além disso, conforme constou da decisão agravada, foram lançadas diversas medidas econômicas para refinanciamento de dívidas em razão da pandemia, de modo que seria recomendável a busca de uma solução junto ao credor. Por fim, não há como interferir na relação contratual entre as partes sem a instauração de prévio contraditório e dilação probatória. Ante o exposto, indefiro o pedido de antecipação de tutela recursal. Comunique-se o d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator